Tribunal: STF
Processo: RE 114679
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-31
Data de publicação: 1989-03-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPLORAÇÃO DE LAVRAS. PEDIDO ADMIMISTRATIVO,
NEGADO E MAIS TARDE DEFERIDO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
PREJUDICADA.
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA E LAVRA DE GRANITO-GNAISSE,
NEGADO ADMINISTRATIVAMENTE, MAS DEPOIS DEFERIDO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (ART. 119-III-'A' DA CARTA DE 1967-69) QUE APONTA
DESRESPEITO AO DIREITO ADQUIRIDO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ERRO NO EXAME DA CRONOLOGIA DOS ATOS NORMATIVOS,
E CONSEQUENTE AFRONTA AO ART. 153-§ 3º. DA CARTA DE 1967-69.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RESTABELECER A AUTORIDADE DO
ACÓRDÃO QUE JULGOU PREJUDICADA A APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.